Tribunal: STF
Processo: RHC 212366
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joao Batista Menezes Lima, em favor de Walcassio Cardoso Menezes, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 668.611/DF. 



    Colho trecho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE MENOR POTENCIAL PELA VARA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz. (HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (Desembargador convocado do TJPR), QUINTA TURMA, DJe 7/6/2013)" (RHC 90.845/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/9/2018). 



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 23) 



     Nesta Corte, a defesa requer, em liminar e no mérito, que seja declarada “a nulidade da sentença e do acórdão proferidos pelos magistrados que integral o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, além de Superior Tribunal de Justiça, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal competente”. (eDOC 19) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa: 



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato). 



    No writ, a defesa sustentou que teria ocorrido violação à "regra de competência absoluta, pois os autos, obrigatoriamente, deveriam ter sido encaminhados a um dos doutos juizados especiais criminais da Circunscrição Judiciária do Paranoá –DF" (fl. 5), em razão da extinção da punibilidade quanto ao crime de dano. 



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, constata-se que o julgado atacado encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual já assentou que "a absolvição em relação ao delito de competência da Justiça Comum não retira a sua competência quanto ao crime de menor potencial ofensivo, em razão da aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis" (HC 82.258/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/8/2010)”. (eDOC 17, p. 2) 



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus, isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte. Cito:



    “Definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis”. (HC 112574, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-245)



    “HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA: 'PERPETUATIO JURISDICTIONIS.' DENUNCIADO O RÉU POR DELITOS SUJEITOS A JURISDIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL, A COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DA UNIÃO NÃO SE EXAURE PELA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES QUE ATRAEM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ART. 81 DO CPP. ORDEM DENEGADA.



    (HC 67874, Rel. Min. CELIO BORJA, Tribunal Pleno, DJ 16.03.1990)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes 



Relator 



Documento assinado digitalmente